Tribunal: TJMT
Processo: 1047531-95.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047531-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 884.318.781-34 (APELANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 482.251.421-87 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAVRATURA DE TOI UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OFENSA A PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERIÇO – DANOS MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É imprescindível a realização do devido processo legal, com amplitude de defesa, para que seja lavrado o competente Termo de Ocorrência de Irregularidade, a inspeção de irregularidade realizada de forma unilateral deve ser entendida como prática abusiva, considerada a ausência de defesa do consumidor. Dessa forma constata-se a ocorrência de falha na prestação de serviços.

Assim, no que tange ao pedido de dano moral tem-se que este não carece de comprovação na hipótese em análise, pois existe in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do ato em si. Logo, demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1047531-95.2019.8.11.0041 – ação de revisão de débito – julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexigível o débito decorrente da inspeção e apontados na fatura do mês Abril de 2018 (id. 25239518) no montante de R$ 4.558,62 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Face a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC .

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que foi acusada de furto de energia, e que diante de tal acusação sofreu abalo moral, que excede o mero aborrecimento.

Defende a reforma parcial da sentença para que a Energisa S.A seja condenada no pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta que o que comumente acontece é que a Energisa S/A acusa o consumidor de furtar a energia para depois justificar cobrança abusiva, configurando o dano moral.

Alega que a Energisa S/A fez inspeção em 10/04/2018, sem a presença da autora, e depois mentiu (agiu em desacordo com a verdade - art. 77, I do NCPC) dizendo que ela estava presente no imóvel. O Consumidor é protegido pela CR/88, no artigo 5º, XXXII, no artigo 170, V e finalmente, no artigo 48 do ADCT, enquanto detentor de direitos e interesses difusos.

Sustenta que provou que no dia da inspeção estava trabalhando, bem como provou que no ano letivo de 2018 nunca faltou ao serviço.

Ainda, que a Apelada também mentiu quando apresentou foto da casa do vizinho, que furtava energia, afirmando ser a casa da autora; ainda, que provou que a sua casa era a do lado.

Defende a que a Apelante agiu sem a devida lealdade processual.

Sustenta que ao afirmar que a autora furtou energia, fazendo com que a mesma perdesse horas, dias e meses na via administrativa, configura dano moral, conforme entendimento do STJ.

Requer seja recebido e provido o presente Recurso de apelação, modificando a r. sentença para determinar a Condenação no pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00: sendo R$ 10.000,00 pela acusação de furto; e R$ 10.000,00 pela perda do tempo na via administrativa.

Ao final requer seja-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça, visto tratar-se de pessoa pobre na forma da lei.

Contrarrazões (id.n.º 44922979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se

de Recurso de Apelação Cível interposto por JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1047531-95.2019.8.11.0041 – ação de revisão de débito – julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexigível o débito decorrente da inspeção e apontados na fatura do mês Abril de 2018 (id. 25239518) no montante de R$ 4.558,62 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Face a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC .

Pois Bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Registro que o recurso ataca especificamente a sentença naquilo que busca à reforma, de forma que não há nenhuma ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Passo a análise das razões recursais.

Cumpre assinalar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do Código do Consumidor.

A Apelada é fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovada uma das excludentes previstas no art. 14, §3º do CDC;
o art. 22
do
Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Dessa forma, com base na responsabilidade objetiva, e considerando a teoria do risco do empreendimento, todas aqueles que se dispõem a exercer alguma ativa no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes independentemente de culpa.

A Autora /Apelante afirma em sua inicial que recebeu em 30/06/2018, fatura no valor de R$ 4.558,62 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a título de recuperação de consumo não faturado em razão de suposto desvio de energia elétrica.

Ainda, que foi constatado posteriormente que o desvio foi realizado por seu vizinho; bem como que não estava presente quando da realização da inspeção, e não assinou o referido TOI, juntando documentos que demonstram que estava em seu trabalho.

A Apelada por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o TOI foi entregue a Apelante.

Não se pode admitir que a conduta praticada pela concessionária esteja inserida

nos ditamos legais, tampou que a cobrança efetuada seja regular, uma vez que apuração

da irregularidade violou o princípio constitucional da ampla defesa, e como bem destacado pelo juízo “a quo” : “É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI n. 652124 (id.26309702 fls.46), que não restou assinada pela parte requerente, inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10. Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico. Outrossim, a inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório.(...)

É imprescindível a realização do devido processo legal, com amplitude de defesa, para que seja lavrado o competente Termo de Ocorrência de Irregularidade, a inspeção de irregularidade realizada de forma unilateral deve ser entendida como prática abusiva, considerada a ausência de defesa do consumidor.

Dessa forma constata-se a ocorrência de falha na prestação de serviços.

Assim, no que tange ao pedido de dano moral tem-se que este não carece de comprovação na hipótese em análise, pois existe in re ipsa, ou seja, decorre da gravidade do ato em si. Logo, demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral.

Assim sendo, no que concerne ao pedido de compensação por danos morais, e segundo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, ainda, as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, tenho como
justo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO

ao presente recurso e condeno a Apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020